Tribunal: TJBA
Processo: 8005373-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8005373-62.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE BARBOZA PALMA Advogado(s): JONATHAS GUSMAO SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8005373-62.2017.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, como Embargada, MARIA JOSÉ BARBOZA PALMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos declaratórios opostos, mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de agosto de 2020. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05